Tribunal: TJDFT
Processo: 0020251-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020251-07.1999.8.07.0001 RECORRENTE: AMARILIO DE VASCONCELOS VIANA, ANA FREIRE DE BRITO, ANTONINHA MACHADO DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE, ANTONIO DIAS DA COSTA, ARIOVALDO MARTINS DE LACERDA, ARLETE APARECIDA FLAMIA, CELESTE MARIA GONZAGA DA CONCEICAO, DIVA LUIZA BIAVATTI BALEN, DIVA RABITE BELLIGOLI, EFIGENIA MARIA DAS NEVES SANTOS, ERILIO PEREIRA, FERNANDO VAZ DE MELO FILHO, FRANCISCA PEREIRA GARCIA, FRANCISCO DE PAULA BARBOSA, ISOLINA GUIMARAES CUPERTINO DE SALLES, JOSE ALBERTO SOBRAL QUEIROZ, JOSE ALMEIDA JUNIOR, MARIA BEATRIZ XAVIER ALVES, MARIA DA CONCEICAO SARMENTO DUARTE TOMAZ, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DIAS AUGUSTO, MARIA DO CARMO MENDONCA DE ANDRADE, RONALDO JOSE CAMPOLINA DE CARVALHO, SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA, SILAS PINTO DE MORAES, WILLIAM DA SILVA NUNES, ZERY PEREIRA ANTUNES BARRETO, ASSOCIACAO NACIONAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES RECORRIDO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REAJUSTE INDEVIDO. REDUÇÃO DE 43,82% EM AGOSTO DE 1994. POSSIBILIDADE. 1. A falta de referência expressa a qualquer dispositivo legal na sentença ou no acórdão é irrelevante e não constitui omissão. Basta que as questões relativas aos dispositivos tenham sido enfrentadas de modo claro e expresso. 2. Interpretadas de forma equivocada as normas aplicáveis quanto da conversão dos benefícios da aposentadoria complementar de cruzeiros reais para reais, de modo a ensejar o reajuste indevido, é direito da entidade de previdência corrigir o equívoco e adequar os valores devidos à legislação vigente (Lei 9.069/95 e resolução 02/94 CGPC), bem como, exigir dos beneficiários a restituição do que pagar indevidamente. 3. Recursos conhecido e providos. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 16, inciso VI, 18 e 19, todos da Medida Provisória 434/1994, convertida na Lei 9.069/1995, 3o, § 1o, da Lei 8.880/1994, e 6o, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob o argumento de que o acórdão impugnado determinou, indevidamente, que sobre o valor do benefício em Cruzeiros Reais incidisse não o índice destinado ao mencionado padrão monetário, mas sim ao referente ao Real. Salienta que aplicou, pois, a inflação do Real de 1, 92% (um vírgula noventa e dois por cento) sobre os valores recebidos em Cruzeiros Reais, cuja inflação foi de 46,58% (quarenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento). No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJRS, do STJ, e do TST. Ao final, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, e EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 (ID 24062851). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A (ID 24788593). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 16, inciso VI, 18 e 19, todos da Medida Provisória 434/1994, convertida na Lei 9.069/1995, 3o, § 1o, da Lei 8.880/1994, e 6o, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021). Por derradeiro, em atenção aos pedidos de IDs 24062851 e 2478859, determino que as publicações referentes às partes recorrentes e recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A (ID 24788593). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005